Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737250-22.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA, PROSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, JORGE HENRIQUE CESAR PRATA RECORRIDOS: JOÃO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. VÍCIO SANADO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO CONEXA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado a existência de vícios na sentença, por ausência de manifestação expressa sobre as questões prévias veiculadas na contestação, o sistema recursal permite ao Tribunal superar nulidades, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sem necessidade de anular a sentença de primeiro grau. Omissões supridas para reconhecer a inépcia da inicial quanto ao pedido de declaração de existência e validade do contrato, bem assim a ilegitimidade passiva ad causam do preposto da empresa ré. 2. Os réus-apelantes não comprovaram que as despesas totais com a obra superaram o valor previsto no contrato, ou seja, R$ 411.000,00. Nesse contexto, os autores-apelados repassaram, pelo menos, a quantia de R$ 296.330,00 até 30/07/2021, data do último depósito comprovado nos autos, valor bem superior ao que eles estavam obrigados contratualmente para o investimento na obra, razão pela qual não estavam inadimplentes. 3. Inexistindo um termo prefixado para o cumprimento de futuras obrigações, a mora é ex persona, sendo necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CPC. 3.1. Os diálogos apontados pelos réus-apelantes como prova da interpelação se iniciaram em 29/07/2021, contudo, no período das mensagens indicadas, a obrigação dos autores-apelados quanto ao custeio da edificação já estava totalmente adimplida, haja vista a ausência de demonstração de que a obra superou os custos inicialmente previstos, isto é, R$ 411.000,00. 4. Em relação à quitação do lote, o instrumento contratual previu que essa obrigação deveria ser cumprida ao término da obra da edificação. Por ocasião da notificação comunicando a exclusão da sociedade, ocorrida em 19/08/2021, os autores não estavam em mora quanto ao pagamento do terreno, pois, até aquele momento, os réus não haviam comprovado a conclusão da obra, o que ocorreu somente após o ajuizamento da ação, com a juntada, em 02/05/2022, da carta de “habite-se”. 5. Comprovado o adimplemento dos apelados no processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001, bem assim reconhecida a ilegalidade da exclusão da sociedade, incabível o pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral na ação conexa n. 0721877-14.2022.8.07.0001. 6. Processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0721877-14.2022.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos II, III e IV, 994, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o e § 10, do CPC, porque o acórdão recorrido não estabeleceu honorários advocatícios de sucumbência referentes à inépcia parcial da petição inicial; c) artigo 10 do CPC, afirmando a existência de fundamentos surpresa no acórdão objurgado, consistentes em estabelecer que o contrato em questão gerou uma sociedade em conta de participação, e em aplicar a teoria do adimplemento substancial; d) artigos 341 e 1.013, ambos do CPC, argumentando que a decisão recorrida deixou de reconhecer a confissão ficta dos recorridos, bem como julgou questões que sequer foram alegadas no âmbito do processo, razões pelas quais defende a nulidade do feito; e) artigos 225, 394, e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, e 425, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, porquanto restou demonstrado que os recorridos incidiram em mora. f) artigos 421 e 421-A, inciso II, ambos do Código Civil, ao entendimento de que restou demonstrada a licitude do ato de exclusão dos recorridos do contrato de sociedade em questão; g) artigos 394 do Código Civil, 341, 357, incisos II e IV, e § 1o, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a prestação de contas não poderia figurar como condição do vencimento das obrigações dos contratados em questão, bem como que a razão de decidir fundada na exceptio non adimpleti contractus não decorre de ponto controvertido nos autos, de modo que seria impertinente ao julgamento. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, 994, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois "Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente" (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 85, § 2o e § 10, 341 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 421 e 421-A, inciso II, ambos do Código Civil (itens “b”, “c”, “d” e “f”), pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente, o apelo não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 225, 394, e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, 341, 357, incisos II e IV, e § 1o, 425, incisos V e VI, e 1.013, todos do Código de Processo Civil (itens “e” e “g”), porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024